Tribunal: TJES
Processo: 0000554-23.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000554-23.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATH DE JESUS CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE BEM PRODUTO DE FURTO. AQUISIÇÃO POR PREÇO MUITO INFERIOR AO VALOR DE MERCADO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal) à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 53 dias-multa, em razão de ter sido flagrado na posse de bicicleta furtada. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de comprovação do dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de que o acusado tinha ciência da origem ilícita da bicicleta que estava em sua posse; e (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram que o acusado foi encontrado na posse da bicicleta que possuía características idênticas às do bem furtado, posteriormente reconhecido pela vítima mediante apresentação de nota fiscal.

4. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, sobretudo quando inexistem elementos que indiquem parcialidade ou má-fé dos agentes.

5. O próprio acusado admitiu ter adquirido a bicicleta por valor significativamente inferior ao de mercado, de pessoa em situação de rua, circunstância que evidencia a consciência acerca da possível origem ilícita do bem.

6. No crime de receptação, quando o objeto é apreendido na posse do agente, incumbe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

7. As circunstâncias da aquisição do objeto — preço vil, negociação em local frequentado por usuários de drogas e vendedor sem condições aparentes de possuir bem de elevado valor — revelam elementos suficientes para caracterizar o dolo na conduta do acusado.

8. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa, pois o conjunto probatório evidencia que o agente tinha plena possibilidade de perceber a origem ilícita do bem, assumindo o risco ao adquiri-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de bem produto de crime, adquirida por valor muito inferior ao de mercado e em circunstâncias que evidenciam suspeita sobre sua origem, caracteriza o dolo no crime de receptação.

2. No delito de receptação, apreendido o bem em poder do agente, incumbe à defesa demonstrar a origem lícita do objeto ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP.

3. A aquisição de bem de pessoa sem condições aparentes de possuí-lo, por preço vil, afasta a modalidade culposa e autoriza a manutenção da condenação por receptação dolosa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 180; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.552.194/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.08.2024, DJe 19.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATH DE JESUS CONCEIÇÃO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 180 do Código Penal à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 18401856), a Defesa aduz que o acusado deve ser absolvido das imputações, por ausência de comprovação inequívoca de que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem.

Em caráter subsidiário, defende que deve haver a desclassificação para a modalidade culposa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 18401858), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 18431822), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATH DE JESUS CONCEIÇÃO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 180 do Código Penal à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 18401856), a Defesa aduz que o acusado deve ser absolvido das imputações, por ausência de comprovação inequívoca de que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem.

Em caráter subsidiário, defende que deve haver a desclassificação para a modalidade culposa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de receptação (art. 180 do CP), narrando que, no dia 28/02/2022, na Rua Anchieta, bairro Centro, São Mateus/ES, durante patrulhamento, policiais militares avistaram o denunciado empurrando uma bicicleta esportiva, cujas características eram semelhantes de uma bicicleta que havia sido furtada na semana anterior.

Ato contínuo, os policiais abordaram o acusado, que não soube dizer a procedência do bem, tendo afirmado que a comprou de um usuário de drogas pelo valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais)

Em sede policial, a vítima ARISTONIO INACIO reconheceu a bicicleta como sendo a sua que havia sido furtada, apresentando nota fiscal da aquisição do bem.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do inquérito policial acostado aos autos, com destaque para o auto de apreensão, auto de prisão em flagrante, auto de avaliação e auto de restituição.

A autoria também se encontra indene de dúvidas, vejamos:

O policial militar PAULO VICTOR PITANGA FARIAS, ao ser ouvido em juízo, relatou que a ocorrência teve início após o proprietário de uma bicicleta identificar o veículo anunciado em um grupo do Facebook e marcar um encontro para a negociação na praça da rodoviária.

Afirmou que a Polícia Militar foi acionada pela própria vítima e realizou o flagrante no local combinado. Ao ser abordado, o acusado estava circulando com a bicicleta e não soube explicar sua procedência legal, alegando apenas que um terceiro teria solicitado que ele realizasse a venda, embora não tenha identificado essa pessoa.

Disse que, durante a abordagem, os policiais confirmaram que as características do item coincidiam com as passadas pela vítima, que avaliou o bem entre R$2.500,00 e R$3.500,00.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(...)” (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

O acusado, ao ser ouvido em sede policial, disse que comprou a bicicleta pelo preço de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) de uma pessoa conhecida como “Coroa da Lólo”, o qual é “morador de rua”, afirmou, ainda, que tinha ciência de que tal indivíduo não teria condições de ter a bicicleta apreendida.

Já em sede de interrogatório judicial, o réu declarou que adquiriu a bicicleta na praça da rodoviária, local frequentado por usuários de drogas, pagando entre R$ 250,00 e R$ 300,00 a um indivíduo desconhecido. Alegou que não tinha conhecimento da procedência ilícita do objeto e que sua intenção ao revendê-lo por R$ 800,00 no Facebook era utilizar o dinheiro para comprar roupas.

Segundo seu relato, ele permaneceu com o bem por uma semana antes de marcar a venda com uma suposta compradora na mesma praça onde havia feito a compra original.

No momento do encontro, o acusado afirmou ter sido surpreendido pelo genro do proprietário, que se passava por perito da Polícia Civil. Relatou, ainda, que foi rendido com uma arma de fogo e mantido sob custódia particular por cerca de meia hora, deitado no chão com o homem pisando em suas costas, até a chegada da guarnição policial.

Por fim, destacou sua situação financeira precária e o desemprego de sua mãe, reforçando que nunca havia sido acusado ou condenado pelo crime de receptação anteriormente e negando qualquer participação no furto do veículo.

Diante dos elementos de prova angariados aos autos, restou devidamente comprovada a
conduta dolosa
do acusado ao adquirir uma bicicleta, por um valor
muito abaixo do de mercado
, de uma
pessoa em situação de rua
o qual o próprio réu afirmou que tinha ciência de que tal indivíduo não teria condições de estar na posse de tal bem.

Em outras palavras, as circunstâncias da aquisição do objeto — preço vil, negociação em local frequentado por usuários de drogas e vendedor sem condições aparentes de possuir bem de elevado valor — são suficientes para caracterizar o dolo na conduta do acusado.

Destaco que, em se tratando de delito de receptação, quando o bem é apreendido na posse do agente, compete a ele o ônus de comprovar a origem lícita do bem ou a sua conduta culposa, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. Para rever o julgado, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do agente, "[cabe] à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
3. O exame da pretensão de desclassificação da conduta imputada ao agravante para aquela prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Quando o recurso interposto estiver fundado em dissídio pretoriano, deve a parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como realizar o devido cotejo analítico, demonstrando de forma clara e objetiva suposta incompatibilidade de entendimentos e similitude fática entre as demandas, o que não ocorreu na espécie. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.552.194/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024.)

Firme nessas premissas, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 180 do Código Penal.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que inexistem reparos a serem realizados,
ex officio
, no processo dosimétrico, o qual observou o disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.